Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015608-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA ANDRESSA DE OLIVEIRA NEPONOCENO - CPF: 059.184.141-00 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO OCORRIDO APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, precedida de erro na fatura original, caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015608-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Gabriela Andressa de Oliveira Neponoceno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
pelo
acolhimento da preliminar arguida pela ré
para
declarar extinto
o feito sem resolução do mérito em relação ao pleito de refaturamento da cobrança de energia elétrica e declaração de nulidade do acordo de parcelamento pactuado, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
,
bem como, no mérito,

pela
PROCEDÊNCIA
dos demais pedidos formulados pela reclamante, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a)
declarar
inexigível o valor de R$ 13,26, a título de cobrança pela religação do serviço de energia de seu imóvel, devendo a requerida proceder à restituição/compensação caso adimplido pela requerente;

b)
condenar

a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a empresa alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima, pois a consumidora permaneceu inadimplente, mesmo após o refaturamento da fatura de janeiro de 2024. A empresa destaca que o refaturamento foi realizado antes do ajuizamento da ação, corrigindo o valor, mas a autora não efetuou o pagamento da nova fatura. A cobrança da taxa de religação, segundo a Energisa, foi correta, uma vez que a suspensão se deu por inadimplência. Alega, ainda, que não houve dano moral, pois a suspensão foi um exercício regular de direito, e a situação enfrentada pela autora não passou de um mero aborrecimento.

Na petição inicial, a autora contesta uma fatura de energia elétrica de R$ 2.660,33 recebida em janeiro de 2024, alegando que o valor é indevido e não corresponde ao seu consumo. Relata que após o não pagamento, o fornecimento de energia foi suspenso, e ela foi obrigada a realizar um acordo de parcelamento para a religação do serviço. Pretende que o refaturamento seja efetivado com base na média de consumo, a nulidade da taxa de religação e do acordo, e indenização por danos morais devido aos transtornos causados pela suspensão indevida

Pois bem. Não houve recurso pela parte autora e a reclamada discorre quanto a indenização pelos danos morais, argumentando que a suspensão no fornecimento da energia foi legitima.

Entretanto, conforme consta dos autos, a suspensão ocorreu em 27/02/2024, sendo que o refaturamento ocorreu após a reclamação administrativa da autora. Inclusive na ordem de serviço apresentada no id 238810743, consta que o refaturamento ocorreu no dia 29/02/2024. Logo, a suspensão no serviço foi indevida, já que a fatura foi, reconhecidamente, equivocada.

Em assim sendo, a suspensão é indevida e a taxa de religação também é, não merecendo reparos a sentença nesse sentido.

Portanto, a suspensão indevida configura falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A interrupção indevida de um serviço essencial viola os direitos do consumidor e caracteriza descumprimento das obrigações estabelecidas pelo CDC, tornando a suspensão arbitrária e ilegal

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando que no caso em tela a autora permaneceu 17 horas sem energia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024